Tribunal: STF
Processo: RE 1563755
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 9, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO CONTIDA NOS AUTOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A lógica da responsabilidade solidária é exatamente possibilitar que o autor demande de qualquer um dos corresponsáveis pelo cumprimento da obrigação, isoladamente e por todo o objeto vindicado. Assim, como no âmbito do SUS a União, os Estados e os Municípios são responsáveis solidários, não há que se falar na impossibilidade de cumprimento do comando judicial por parte do apelante, não podendo o jurisdicionado ficar à mercê da divisão interna de atribuições feita pelos entes políticos de acordo com os seus próprios critérios. 



    2. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 



    3. Assim, constatada nos autos a necessidade do tratamento sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe ao réu providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos cidadãos; caso contrário, estar-se-ia violando o próprio contrato social que legitima a existência do Estado. 



    4. O direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 



    5. Apelo provido.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA aponta violação aos artigos 23, II; 109, I; 196; e 198, I, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 793/STF.



    Alega, em suma, que por se tratar de medicamento não padronizado, cuja competência para incorporação é do Ministério da Saúde, há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e, por consequência, a competência da Justiça Federal para processamento da ação. Pelas mesmas razões, sustenta violação ao decidido no julgamento do Tema 793-RG (Doc. 18).



    Destaca, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1234 da repercussão geral.



    Em seguida, a Vice-Presidência do TJBA determinou a suspensão do recurso em razão da pendência de julgamento do Tema 1.234-RG (Doc. 21 e Doc. 22).



    Após o julgamento de mérito do Tema 1234-RG, os autos foram enviados ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, oportunidade em que o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 23, fls. 1-2):



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONFRONTO COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO RETRATAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu provimento à apelação de Tamires Souza Gonçalves, determinando ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento Venlafaxina 75mg. 2. Autos retornam à origem para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da fixação da tese no Tema 1234 pelo STF, referente à competência e parâmetros para demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de retratação do acórdão recorrido à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1234 de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese do Tema 1234 do STF fixa critérios de competência para ações que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto ao custo anual e ao registro sanitário na ANVISA. 4. No caso concreto, o medicamento requerido possui registro válido na ANVISA e o valor atribuído à causa é de R$ 480,00, abaixo do limite de 210 salários-mínimos previsto na tese. 5. A decisão recorrida está em consonância com os critérios do Tema 106 do STJ, que exige comprovação da necessidade do medicamento, ineficácia dos disponibilizados pelo SUS e hipossuficiência do autor. 6. A modulação de efeitos promovida pelo STF no Tema 1234 impede a aplicação dos novos critérios a processos em curso antes de 11/10/2024, sendo o acórdão recorrido anterior a essa data. 7. Ausente confronto entre o acórdão recorrido e a tese firmada em repercussão geral, não se justifica o exercício do juízo de retratação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso extraordinário: Não é caso de retratação. Tese de julgamento: 1. A tese firmada no Tema 1234 do STF não se aplica a processos em curso antes de sua publicação, sendo incabível juízo de retratação quando não verificado confronto entre a decisão recorrida e o precedente de repercussão geral. 2. A competência da Justiça Estadual se mantém quando o medicamento requerido possui registro na ANVISA e o custo do tratamento é inferior ao limite fixado pelo STF.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    O cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do pedido judicial de fornecimento do medicamento VENLAFAXINA 75mg, 01 comprimido por dia, conforme prescrição médica (Doc. 3, fl. 7), com registro na ANVISA, mas não incorporado, a paciente acometida por Nevralgia do Triêmio Potencializada por Transtorno de Ansiedade Generalizado.



    Na origem, o juízo singular julgou improcedente o pedido (Doc. 4), contudo o Tribunal de origem deu provimento à apelação para determinar o fornecimento do medicamento pelo ESTADO DA BAHIA (Doc. 9).



    Esta CORTE apreciou a questão posta a debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:



    “SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/9/2024, fixou a seguinte tese:



    “ I – Competência . 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III – Custeio . 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    (...)”



    Após, na Sessão Virtual finalizada em 13/12/2024, a CORTE acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos, para constar do item 1, referente à competência, a seguinte redação:



    “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.”



    Foi também esclarecido quanto à modulação dos efeitos da decisão em relação à competência:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.” 



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 8/3/2023 (Doc. 1), momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024), de modo que deve ser mantida a competência da Justiça a que a parte direcionou a demanda.



    De todo modo, a competência para a ação é, de fato, da Justiça Estadual.



    Trata-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, de modo que a competência e a responsabilidade pelo custeio devem ser analisadas a partir do valor anual de fornecimento.



    Em consulta ao preço da lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero), para o referido medicamento (disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos), verifica-se como menor preço para a caixa com 30 comprimidos de 75mg, necessária para um mês de tratamento, o valor de R$ 49,83 (Código GGREM 525068502114111).



    Desse modo, para fins de estabelecimento de competência, o valor do tratamento anual da parte autora é de R$ 597,96, portanto, inferior a 7 salários-mínimos.



    Aplica-se a seguinte regra (RE 1366243/SC, Tema 1234, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/9/2024, pág. 105):



    “4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.”



    Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese sob responsabilidade da UNIÃO, devendo a presente demanda ser processada perante a Justiça Estadual, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente